Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709154-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MURILO UBIRATA GONCALVES PEDROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO EVIDENCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. MANTIDO. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP. AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO. MODULAÇÃO CABÍVEL. TRÁFICO INTERESTADUAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas interestadual, previsto no artigo. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) Analisar a alegação de ilicitude da entrada dos policiais em residência quando do flagrante, e a consequente validade das provas dela decorrentes; (ii) examinar se adequada a dosimetria das penas impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura exceção ao princípio da inviolabilidade domiciliar, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, quando demonstrada que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito. 4. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do delito quando comprovado que o transporte da droga ocorreu na presença do filho menor de idade de um dos réus, pois evidencia o menosprezo e desvalorização pelo desenvolvimento físico, mental e moral do infante. 5. A conduta social pode ser analisada de forma desfavorável quando se utiliza da atividade laboral para transportar os entorpecentes. 6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal. 7. Considerando a ausência de critério legal no tocante ao quantum de aumento de pena, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a agravante do art. 62, IV, do CP no delito de tráfico de drogas, porquanto o objetivo de lucro é circunstância inerente ao tipo penal. 9. A expressiva quantidade de drogas apreendida pode justificar a redução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar inferior ao máximo previsto em lei. 10. Existindo provas suficientes de que o agente pretendia transportar drogas a outra unidade da federação, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei no 11.343/2006. 10.1. Por outro lado, se não comprovada a ciência de um dos réus em relação à interestadualidade do tráfico, impõe-se o afastamento da aludida causa especial de aumento. 11. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. ______ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, art. 40, inciso V; Código Penal, art. 62, IV; Constituição Federal, art. 5o, inciso XI; STJ, Súmula 587. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603616, Tema RG 280, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.05.2010; TJDFT, Acórdão n. 1700864, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1958748, 0717032-65.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1631152, 07065486920218070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 1/11/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.364.301/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016; TJDFT, Acórdão 1863742, 0708601-22.2023.8.07.0019, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024; TJDFT, Acórdão 1827944, 07003021320238070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024; TJDFT, Acórdão 1719578, 07394142320228070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3 a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, alegando que que não houve demonstração inequívoca de que o réu iria levar a droga para outro estado. Pugna pelo afastamento da respectiva causa de aumento de pena. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial e invocando o princípio da legalidade. II – As partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Todavia, a flagrante intempestividade dos apelos afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição dos apelos é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJe em 13/5/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 29/5/25 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 30/5/25, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu no dia 29/5/25. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “há provas suficientes de que o acusado pretendia levar as drogas de Samambaia/DF para Goiânia/GO.” (ID 71544322). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (Súmula 587 /STJ). 5. Na espécie, as instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório, inclusive o depoimento de testemunhas em juízo, concluíram que as drogas tinham como destino outro Estado da Federação. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 876.926/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024). Também não mereceria transcurso quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. O apelo extraordinário, igualmente, não mereceria trânsito quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXIX da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004